Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MEIO ELETRÔNICO. JUNTADA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS advocatícios SUCUMBENCIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão quedou-se omisso quanto à inversão do ônus sucumbenciais, à fixação dos honorários advocatícios e aos encargos acessórios da obrigação principal, tendo em vista o provimento do recurso de apelação.
3. Embargos de declaração providos.